Tribunal: TCU
Processo: 000.195/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 510180 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, desinfecção de consultórios, capina e roçada de áreas externas e lavagem de caixas d ́água, a serem executados nas dependências das Agências da Previdência Social localizadas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 344/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2023 (PE 13/2023) sob a responsabilidade de Superintendência Regional Sudeste II do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com valor estimado de R$ 60.007.112,58, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, desinfecção de consultórios, capina e roçada de áreas externas e lavagem de caixas d ́água, a serem executados nas dependências das Agências da Previdência Social localizadas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Considerando que, em síntese, o denunciante alega como irregularidades: a) o tratamento diferenciado à empresa Santa Fé Serviços Ltda. (CNPJ 05.670.079/0001-81), que não foi desclassificada do certame como as empresas anteriores, mesmo apresentando proposta com ausência de informações similares às das outras licitantes; e b) formalismo exagerado na análise de propostas, resultando na desclassificação de licitantes sem a realização de diligências; Considerando que a AudContratações observa que não houve conclusão da análise da proposta da empresa Santa Fé Serviços Ltda., o que afasta, por hora, a irregularidade alegada pelo representante; Considerando, ainda, que a unidade técnica observa que, em relação aos demais questionamentos, o objeto da presente denúncia é idêntico ao do TC Processo 000.057/2024-0 , motivo pelo qual propõe o apensamento deste processo àquele; Considerando que em linha com a proposta da unidade instrutiva, tem-se como melhor racionalidade administrativa o apensamento da presente denúncia ao TC Processo 000.057/2024-0 , no qual as irregularidades apontadas poderão ser avaliadas em completude; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso II, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36, 37 e 40, inciso II, e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e apensá-la ao TC- Processo 000.057/2024-0 , sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 000.195/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sudeste II do INSS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.